Tribunal: TJES
Processo: 5010109-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010109-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JENNIFER CHRIST QUIRINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
REDUZIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010109-30.2022.8.08.0030

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: JENNIFER CHRIST QUIRINO DOS SANTOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6093449).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais (ou subsidiariamente a redução do
quantum
fixado), aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço, em razão da suspensão regular e previamente comunicada.

Entrementes, em relação à alegada falha na suspensão do serviço, com a irregular suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, entendo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A parte requerida alega que o aviso, ao público, relativo a interrupção no fornecimento de energia, foi realizado por meio do jornal A Tribuna, 72 (setenta e duas) horas antes, conforme prevê os regulamentos da ANEEL, informando que não houve aviso pessoal, à parte autora, por falta de cadastro junto a concessionária, para recebimento de avisos personalizados.

Analisando os bairros indicados no aviso público (ID n 20672597), não observo que o BAIRRO da autora (INTERLAGOS) esteja incluído na lista de bairros atingidos pela suspensão.

Com isso, concluo que a parte requerida praticou ato ilícito, vez que deixou a unidade consumidora sem o serviço essencial de energia, configurando o abalo moral.

No presente caso, verifico que restou evidente a falha na prestação do serviço pela parte recorrente, ante a ausência de notificação prévia acerca da suspensão programa do serviço de energia elétrica na data informada (12/07/2022), isto porque, consoante asseverado na sentença de 1º grau, o bairro da parte recorrida (Interlagos) não estava incluído na lista de bairros atingidos pela suspensão, conforme aviso público colacionado pela parte recorrente no ID 6093325.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Destarte, considerando a ilegalidade da suspensão, imperioso o reconhecimento dos danos morais, que se configuram, na hipótese,
in re ipsa
. É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRODUÇÃO DE FRANGO. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA RESPONDE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE FORMA OBJETIVA DE ACORDO COM O ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Tratando-se de interrupção pré-programada do fornecimento de energia elétrica, cumpre à concessionária informar aos usuários mediante prévia notificação e divulgação nos meios de comunicação.Situação dos autos em que a requerida não logrou demonstrar que cumpriu a norma comunicando o usuário acerca da interrupção programada do serviço. Resolução nº 414/2010 da ANEEL.NO CASO, PORTANTO, O DANO É IN RE IPSA E DECORRE DIRETAMENTE DO FATO, INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS, eis que inerentes ao próprio evento danoso.
O prejuízo material experimentado pela parte autora em razão da falta de energia elétrica, que prejudicou o processo de produção de frango, resta suficientemente comprovado pela prova produzida. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS, Apelação Cível, Nº 50001407920228210110, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 18-09-2023)

No que tange ao
quantum
devido, entendo que, data máxima vênia, a sentença de origem merece parcial reforma, isto porque o valor fixado pelo juízo de piso a título de danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00) é elevado.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Além do mais,

pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto, entendo justo e razoável a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, ao meu ver, revela-se suficiente para reparar o dano causado à parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.